Tribunal: TJSP
Processo: 2253147-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Impugnação de Crédito. Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil. Extraconcursalidade reconhecida, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, independentemente do registro da garantia. Necessidade, contudo, que se declare que eventual saldo não coberto pelas garantias deverá ser classificado como quirografário, conforme entendimento exarado no Enunciado 54 da I Jornada

Ementa:
Impugnação de Crédito. Crédito decorrente de contratos de arrendamento mercantil. Extraconcursalidade reconhecida, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, independentemente do registro da garantia. Necessidade, contudo, que se declare que eventual saldo não coberto pelas garantias deverá ser classificado como quirografário, conforme entendimento exarado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Crédito decorrente de cédula de crédito bancário, por outro lado, já reconhecido como concursal na origem, ausente, portanto, interesse recursal.

Recurso desprovido, na parte conhecida, com observação.